Tribunal: TJDFT
Processo: 0738179-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738179-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA PAZ ALVES BARBOZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Bruno da Paz Alves Braboza contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 169733154 do processo n. 0735427-42.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., indeferiu o pedido de suspensão de leilão do imóvel objeto do contrato de financiamento. Em suas razões recursais (ID 15170258), o agravante entende ter demonstrado a reunião dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, nos termos do art. 300 do CPC. Esclarece ter firmado contrato para financiamento de imóvel residencial com o agravado, o qual teria sido objeto de renegociação nos anos de 2017 e 2021. Afirma não ter sido esclarecido sobre os termos da avença, de modo que teria havido vício de consentimento para a conclusão dos aditivos contratuais que resultaram na cobrança de duas parcelas distintas. Salienta ter solicitado cópia dos respectivos termos contratuais, mas não foi atendido administrativamente. Aduz que o contrato estaria eivado de vícios consubstanciados em cobranças abusivas e encargos ilegais, razão pela qual ajuizou ação para revisão. Argumenta que a comprovação das aludidas ilegalidades depende da juntada de documentos que estão em poder do agravado, motivo pelo qual não pôde apontar pormenorizadamente quais e em que extensão são. Afirma ter recebido notificação extrajudicial para pagamento do débito em atraso referente ao contrato principal, sem que se tenha feito referência aos aditivos contratuais, tampouco demonstrado pormenorizadamente a composição do débito, de modo que a quantia cobrada seria ilíquida. Informa não possuir informações acerca do atual saldo devedor da operação de crédito, o que impede a consignação do pagamento que entende devido em Juízo. Assevera que o imóvel objeto do contrato é seu único bem, local onde reside com a família, e estaria na iminência de ser levado a leilão, a despeito das irregularidades contratuais apontadas na petição inicial, que dependem de dados em poder do agravado para comprovação. Nesse ponto, recorre à proteção legal ao bem de família para resguardar sua moradia. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir que o bem seja levado a leilão público, notadamente pela existência de vícios no procedimento de notificação para a hasta pública. Pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a realização de leilão do bem imóvel. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de deferir a tutela de urgência, confirmando a liminar. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Para a concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do Código de Processo Civil. Não é o que se verifica na espécie. No caso de inadimplemento de contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade, o imóvel dado em garantia passa a integrar o patrimônio da instituição financeira, devendo ser levado a primeiro leilão pelo valor de sua avaliação e a segundo leilão pelo valor da dívida mais despesas necessárias à realização do referido procedimento extrajudicial, nos termos da Lei no 9.514/1997. Vejamos: "Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o - Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) § 7o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) (...) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o - Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o - No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais." No caso, o autor requer a determinação de suspensão de leilão extrajudicial, mas não se prontifica a efetuar o depósito do valor da dívida, purgando a mora, e tampouco indica a existência de vício em eventual procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Além disso, a mera alegação da existência de cobrança de juros capitalizados não impede a instauração do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, mormente considerando que as instituições financeiras estão autorizadas a efetuar a cobrança de tais juros, desde que pactuados. Ademais, não houve a juntada, pelo autor, de qualquer documento comprobatório da cobrança cumulada de encargos moratórios e comissão de permanência. Também não há, de pronto, demonstração a ocorrência de vício o consentimento no momento da celebração do contrato, principalmente considerando que o financiamento foi celebrado em setembro de 2017 e vinha sendo cumprido pelo autor, sem que ele apontasse qualquer incongruência entre a sua manifestação de vontade e os termos do contrato firmado. Conclusão DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Em análise ao feito de referência, quanto aos elementos ensejadores do deferimento da tutela de urgência vindicada na origem para impedimento de designação de leilão do bem objeto do contrato, não se afiguram presentes os requisitos legais elencados no art. 300 do CPC, como ressaltou o d. Magistrado a quo. Sobre esse aspecto, observe-se que o agravante aponta suposta inobservância ao procedimento legalmente estipulado para a comunicação do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial do bem objeto do contrato com cláusula de alienação fiduciária. Entretanto, não há notícia acerca da designação da aludida hasta pública. Houve apenas notificação extrajudicial para purgação da mora, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei n. 9.514/1997[1], e não se visualiza malferimento pelo procedimento adotado pelo credor. Apenas em caso de ausência de purgação da mora é que haverá a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor na matrícula do bem e se procederá, então, ao leilão extrajudicial, na forma estabelecida no art. 27 da mesma lei, com os prazos e comunicações nele estipulados. Dito isso, a despeito da aventada ilegalidade no procedimento adotado para comunicação sobre a alienação do bem em leilão público, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registre-se que, no que atine à revisão contratual pleiteada pelo autor agravante, a própria narrativa inicial demonstra que a comprovação das supostas ilegalidades do contrato depende de provas a serem produzidas durante a instrução do processo, o que afasta, igualmente, a probabilidade do direito vindicado na origem. Anote-se, por fim, ser incabível recorrer à proteção legal do bem de família na espécie, diante da autorização legal para constrição do bem em caso de ação movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento para aquisição do imóvel, como seria o caso, nos termos do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/1990. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.